Tribunal: TJDFT
Processo: 0007568-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007568-68.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LUANA SILVA GONCALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. COMUNICAÇÕES MERCANTIS. DESTINAÇÃO À DIFUSÃO ILÍCITA. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. GRATUIDADE. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para se distinguir o usuário do traficante devem ser levados em consideração todos os fatores que cercam a prática criminosa, tais como lugar e horário em que o agente foi surpreendido levando ou mantendo em depósito a droga, a quantidade e variedade da substância apreendida, dentre outros. 2. Na espécie, a situação constatada no flagrante, corroborada pelo conteúdo de interceptações telefônicas que indicavam propósito associativo na difusão ilícita dos entorpecentes apreendidos, são elementos que permitem concluir pela traficância. 3. O pedido de concessão da gratuidade da Justiça deve ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 386, incisos V e VII, do CPP, 28 e 35, ambos da Lei de 11.343/2006, pugnando por sua absolvição ante a insuficiência de provas aptas a ensejar o decreto condenatório. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o previsto no artigo 28, caput, da Lei 11.343/2006. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 386, incisos V e VII, do CPP, 28 e 35, ambos da Lei 11.343/06, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais (absolvição e desclassificação do delito) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030